Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. RÉU NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO PESSOAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, em que se sustenta a ausência dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar; a necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e o excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) determinar se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iii) examinar se há excesso de prazo na custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de homicídio tentado imputado ao réu foi praticado em 26/10/2018; porém, ele foi citado pessoalmente e constituiu defesa somente em junho de 2024, após o cumprimento do mandado de prisão ocorrido em 5/6/2024.
4. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta (homicídio tentado) e a não localização do réu para responder à ação penal (artigo 312, do Código de Processo Penal).
5. Em relação à tese de legítima defesa própria e de terceiro, importa frisar que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória ou incursão no mérito.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública, devido à gravidade do delito imputado ao paciente e ao risco de fuga do distrito da culpa.
7. Eventuais condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.
8. A demora no encerramento da instrução processual provocada pela própria Defesa não configura constrangimento ilegal (enunciado de Súmula no 64, do Superior Tribunal de Justiça).
9. Encerrada a instrução probatória e conclusos os autos para sentença, resta superada a alegação de excesso de prazo, conforme entendimento firmado no enunciado de Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, caput, e 14, inciso II. Código de Processo Penal, artigos 282, § 6o; 312; 313, inciso I; 314; 316; 319; e 321.
Jurisprudência relevante citada: STJ, enunciados de súmula no 52 e no 64. STF, RHC 219299 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022.